Tribunal: TJDFT
Processo: 0762495-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. QUEIXA CRIME. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela parte querelante em face de sentença que rejeitou a queixa crime por ausência de recolhimento das custas iniciais dentro do prazo de decadência. Em seu recurso a parte recorrente alega a possibilidade de saneamento do processo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar a prosseguimento do feito. Foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.
II. É consabido que no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não há previsão legislativa de interposição de Recurso em Sentido Estrito. No entanto, as Turmas Recursais possuem entendimento pacífico acerca da aplicação do princípio da fungibilidade, desde que interposto no prazo legal para a interposição da Apelação Criminal. Assim, o recurso deve ser recebido como Apelação Criminal.
III. Em regra, o direito de queixa deve ser exercido no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que o ofendido (ou seu representante legal) teve conhecimento de quem é o autor do crime, nos termos do art. 38, caput, do CPP e do art. 103 do CP.
IV. A ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial, nos termos do art. 806 do CPP. Apesar de ser admissível o saneamento de eventuais vícios da queixa-crime, a referida regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de indevidamente alargar-se tal período.
V. Considerando que a parte querelante teve conhecimento do fato em 27/05/2021 e que as custas iniciais foram pagas somente no dia 30/11/2021, após o transcurso do prazo decadencial para oferecimento da queixa, restou extinta a punibilidade pela decadência.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
VII. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.
VIII. Custas recolhidas. Condeno o recorrente-querelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do querelado réu, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos deste arbitramento.